Tribunal: TJPA
Processo: 0806203-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0806203-17.2019.8.14.0000
RECORRENTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

RECORRIDO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0806203-17.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: TELMA REIS SGANZERLA
ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL – OAB/PA 4.869
ADVOGADO: AMANDA CABRAL FIDALGO – OAB/PA 30.261
AGRAVADO: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 19.905
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O artigo 58 , V , da Lei 8.245 /91, estabelece que sejam recebidas apenas no efeito devolutivo as apelações contra as sentenças proferidas nas diversas causas relacionadas à locação, dentre as quais destaca as ações de despejo por falta de pagamento.
2. Excepcionalmente, é possível a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC ante o risco de dano grave ou de difícil reparação caracterizado.
3 Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO em PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0806203-17.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: TELMA REIS SGANZERLA
ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL – OAB/PA 4.869
ADVOGADO: AMANDA CABRAL FIDALGO – OAB/PA 30.261
AGRAVADO: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 19.905
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO em PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposto por TELMA REIS SGANZERLA objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 2274416, de lavra da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação a fim de impedir o despejo da ora Agravada do bem imóvel em litígio, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC/2015.
Ab initio,
se

faz necessário historiar a presente marcha processual.
Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, tendo este determinado a redistribuição do feito em razão de prevenção (id. 200151).
Em 05.08.2019, vieram-me os autos conclusos.
Em 17.09.2019, através do id. 2224133, a parte ora Agravada requereu a redistribuição do feito para apreciação do efeito suspensivo pleiteado em razão do gozo de período de férias desta Relatora (PA-OF-2019/7691).
Em 23.09.2019, após nova redistribuição de id. 2245397, os autos foram à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta, determinando o retorno dos autos a minha relatoria originária (id. 2274416), sendo esta a decisão agravada.
Em breve histórico, em suas razões de id. 2353162, a Agravante sustém a inexistência de excepcionalidade (probabilidade do provimento recursal e perigo de dano) a permitir a atribuição de efeito suspensivo à apelação ante a dicção do art. 58 da Lei nº 8.245/91. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática de lavra da Desa. Gleide Pereira de Moura com a revogação do efeito suspensivo concedido.
Contrarrazões ao Agravo Interno sob o id. 3572657.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.
Da detida análise do caderno processual, saliento que nada há a reconsiderar quanto à decisão combatida.
O art. 58, V, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locação) estabelece que sejam recebidas apenas no efeito devolutivo as apelações contra as sentenças proferidas nas diversas causas relacionadas à locação, dentre as quais destaca as ações de despejo por falta de pagamento, justamente o caso dos autos.

Entretanto, excepcionalmente, é possível a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3º e §4º do CPC/2015, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação,
in verbis:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
...
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesta senda, em uma visão perfunctória própria do presente momento processual, em que pese não se possa aferir a probabilidade ou não do provimento do recurso de apelação – o que será objeto de análise nos autos originários -, o risco de dano grave ou de difícil reparação resta evidenciado, como bem pontuado pela decisão ora combatida,
in verbis:
“...
Assim, o risco de perda do resultado útil do processo é latente, pois caso não sejam suspensos os efeitos da sentença prolatada, de nada adiantará um possível provimento do apelo do Recorrente, posto que será impossível o retorno ao status quo ante, o que precisa ser evitado no presente momento processual.
Logo, a concessão do efeito é medida necessária, a fim de impedir que a recorrente seja despejada do bem imóvel onde exerce sua atividade comercial antes mesmo de ter a chance de seu recurso de apelação ser apreciado e julgado pela turma julgadora, bem como se está visando evitar danos irreparáveis que resultariam na perda do resultado útil do processo, possibilitando uma futura analise do recurso de apelação.”
In casu,
constata-se, portanto, a presença de relevante fundamentação, capaz de justificar a suspensão do despejo pretendido até o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos originários, a fim de evitar dano reverso maior na hipótese de eventual provimento da apelação intentada.
A relevância do pedido de efeito suspensivo se dá em razão da eficácia imediata das sentenças prolatadas em ações locatícias – como a em comento -, onde a ordem de despejo é latente, bem como em observância aos princípios de preservação da empresa e sua função social.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO- PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. - O artigo 58, V, da Lei 8.245/91, estabelece que sejam recebidas apenas no efeito devolutivo as apelações contra as sentenças proferidas nas diversas causas relacionadas à locação, dentre as quais destaca as ações de despejo por falta de pagamento. Entretanto, excepcionalmente, é possível a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 558, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais expressamente previstos. (TJ-MG - AGT: 10024131048670002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Nos termos do art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o requente demonstrar a probabilidade do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Comprovada a relevância dos fundamentos e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de sustação dos efeitos da sentença que determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide, sob consequência de despejo. 3. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, mister o desprovimento do recurso de agravo interno e a manutenção do decisum. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-GO - Peti&ccedil;&atilde;o (CPC): 01315198920208090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)
Desse modo, o desprovimento do recurso de agravo interno é medida que se impõe. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE EXPEDIENTE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME O
DECISUM
DE ID. 2274416.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021